Tribunal: TJES
Processo: 5018530-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018530-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISABETH SEARA PENHA
RECORRIDO: RENATO PEREIRA GAMAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5018530-56.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ELISABETH SEARA PENHA;

RECORRIDO: RENATO PEREIRA GAMAS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE VIZINHOS. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL. AVALIAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE QUE EXIGE PROVA PERICIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
os danos em seu imóvel (infiltrações, umidade, mofo, danos à pintura e reboco) são causados pelo excesso de água utilizado pela Requerida ao lavar sua área de serviço no andar superior, a qual escorre pelas paredes por falta de dreno adequado ou pelo volume excessivo.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro nos Arts. 186, 927 e 1.277 do Código Civil e Art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

CONDENAR a Requerida, ELISABETH SEARA PENHA, a pagar ao Requerente, RENATO PEREIRA GAMAS, a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora pela SELIC referente (dele deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquida. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir do desembolso do valor.

CONDENAR a Requerida, ELISABETH SEARA PENHA, a pagar ao Requerente, RENATO PEREIRA GAMAS, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignada, ELISABETH SEARA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não há provas de nexo de causalidade entre os danos e alguma conduta da Recorrente e que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O recurso trata de relação entre vizinhos, cingindo-se a controvérsia principalmente principal em torno da responsabilidade da Recorrente por danos causados no imóvel do Recorrido. Entendeu o Juízo de Origem quanto ao nexo de causalidade que:

“(...)As imagens do Autor mostram claramente paredes e tetos afetados pela umidade vinda de cima, de forma compatível com a descrição de água escorrendo pelas laterais por ausência de contenção ou dreno adequado, situação mais associada à atividade humana de lavagem do que a infiltrações generalizadas por chuva ou problemas estruturais que, presumivelmente, teriam outra dinâmica. Ademais, o relato do Autor sobre a reiteração do problema e a ocorrência ligada aos atos de lavagem confere maior verossimilhança à sua versão dos fatos, a qual se encontra melhor amparada pelo conjunto probatório visual.”

Entendo que no ponto a sentença merece ser reformada para reconhecer de ofício a incompetência do juizado especial cível para julgar a causa.

Não reputo as provas apresentadas suficientes para fins de avaliar a possível responsabilização do Recorrente. Isto porque as manchas no teto estão demonstradas em áreas que sugerem infiltração por problema estrutural da laje e não exatamente por excesso de água quando da lavagem da varanda pela Recorrente. O próprio estado de conservação do imóvel atrai essa dúvida que, no meu entender, só poderá ser solucionada com perícia técnica.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)